Tribunal: TJDFT
Processo: 0717132-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
D E S P A C H O Manifestem-se os agravantes sobre a petição de ID 3597587 no prazo de 5 (cinco) dias. Após, com manifestação, retornem os autos conclusos. Sem manifestação, aguarde-se o prazo para as contrarrazões ao agravo de instrumento. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora